Tribunal: TJDFT
Processo: 0730592-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730592-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: B. J. E. G. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA EMIDIO FERREIRA DE SOUSA IMPETRADO: HENALDO SILVA MOREIRA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por B.J.E.G. contra ato praticado pelo Juiz de Direito Henaldo Silva Moreira em cumprimento de sentença (id 74410979). O impetrante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça em sua petição inicial e concessão de liminar. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista Ângelo Passareli sob o fundamento de que não cabe mandado de segurança contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (id 74411931). É o relatório. Decido. Mantenho a decisão proferida pelo Desembargador Plantonista que indeferiu a liminar requerida pelo impetrante pelos seus próprios fundamentos. Passo a analisar o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. O mandado de segurança é ação autônoma, de forma que eventual benefício concedido em outras demandas não se estende a ele. Entretanto, o impetrante é menor impúbere. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, § 6o, do Código de Processo Civil prevê que o direito à gratuidade de justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. Os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça devem ser preenchidos pela própria parte e não por seu representante legal ou núcleo familiar em razão de sua natureza personalíssima. Aplica-se, portanto, a regra do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil por tratar-se de menor impúbere. A concessão do benefício da gratuidade da justiça é devida em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente nesse caso. Ante o exposto, indefiro a liminar requerida nos termos da decisão de id 74411931 e defiro o benefício da gratuidade da justiça ao impetrante. Intime-se o impetrante para manifestar-se sobre o descabimento do mandado de segurança como sucedâneo recursal contra a decisão proferida pela autoridade indicada como coatora em razão do disposto no art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 e na Súmula no 267 do Superior Tribunal de Justiça. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator